Tribunal: STF
Processo: Rcl 87909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA AO SUPREMO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECLAMAÇÃO. RE 566.622 (TEMA 32/RG). CONTRARIEDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inadequado o manuseio com a finalidade de revisitar ótica adotada pelo STF na via recursal.

    2. A parte agravante afirma que o órgão reclamado, ao exercer juízo de retratação a fim de adequar o julgamento proferido no caso ao decidido no RE 566.622 (Tema 32/RG), incidiu em teratologia na aplicação do aludido repetitivo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra ato já questionado mediante recurso extraordinário, considerada a arguida contrariedade ao proclamado no RE 566.622 (Tema 32/RG).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez interposto recurso extraordinário, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se resolve no âmbito do próprio STF e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de revisar ótica adotada pela Suprema Corte.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.